Tribunal: TJDFT
Processo: 0711771-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICA DE DÍVIDA PAGA DO CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS E PAGOS. RECURSO DE BANCO BRADESCARD S.A. PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE MARIA TOMAZ DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. RECURSO DE BANCO BRADESCARD S.A.

1.1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

1.2. Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com reparação por danos morais em que a autora informa que apesar do pagamento (com atraso inferior a 30 dias) de fatura vencida, o réu ignorou a quitação e imputou à consumidora nas faturas subsequentes o parcelamento daquela quantia. O magistrado de origem fundamentou sua decisão precisamente na comprovação documental do pagamento da referida fatura, ainda que já vencida.

1.3. Em suas razões recursais o réu reapresenta os argumentos defensivos sem se atentar para os fundamentos de fato objeto dos autos que consistem precisamente na evidente quitação da fatura pela consumidora. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do inconformismo e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, no que se refere à pretensão da regularidade da operação de refinanciamento de saldo devedor da fatura de cartão de crédito. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1.4 Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé.

1.5. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente.

1.6. Assim, configurada a ausência de engano justificável da parte da requerida, porque realizado o refinanciamento automático de dívida paga do cartão de crédito, irretocável a sentença que a condenou à restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada do consumidor.

2. RECURSO DE MARIA TOMAZ DOS SANTOS

2.1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.

2.2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova, quando já esgotada a fase de instrução. Os documentos apresentados pelo recorrente em seu recurso inominado (ID Num. 49814755 - Pág. 9 e ID Num. 49814758 - Pág. 1) foram juntados tão somente quando da apresentação do recurso. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, inadmissível a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento oportuno, agora lançados nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.

2.3. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à pretensão de fixação de reparação por danos morais. Não se há de falar em indenização por danos morais, uma vez que o mero descumprimento contratual não comprova a existência do dano extrapatrimonial. Vale ressaltar que não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

2.4. Nesse cenário é medida de justiça a manutenção da sentença nos termos em que proferida.

3. RECURSO DE BANCO BRADESCARD S.A. PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE MARIA TOMAZ DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

5. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.